Tribunal: STF
Processo: Pet 13252
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



  Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Sergio de Oliveira Cabral Santos Filho contra decisão monocrática, na qual neguei seguimento ao pedido de extensão para declarar a nulidade de todos os atos praticados contra o requerente no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, ante a ausência de aderência estrita do pedido ao quanto decidido na Pet nº 12.357.



    O embargante aponta contradição na referida decisão, assim argumentando: 



    “Ao contrário do exposto por V. Exa. na decisão que negou seguimento ao presente pedido de extensão, as conversas obtidas através da Operação Spoofting (sic) não dizem respeito somente ao momento em que seria apresentada a denúncia, mas também após ser exarada a sentença de mérito que acabou por condenar o Requerente.



    Conforme a inicial do pedido de extensão, pode-se compreender que 5 (cinco) diferentes conversas demonstram o CONLUIO entre a acusação e o magistrado, bem como a quebra da imparcialidade:



    (...)



    O trecho “ENCERRADA MINHA PARTE” denota, flagrantemente, a existência de uma combinação prévia entre o juiz e o órgão de acusação e que, com a sentença condenatória, a parte do juízo no acordo estaria cumprida e finalizada. 



    Assim, pode-se observar que a decisão de V. Exa., que negou seguimento ao pedido de extensão, parte de uma premissa equivocada, qual seja, que as provas oriundas da Operação Spoofting, em relação ao Requerente, seriam somente anteriores a denúncia, uma vez que o CONLUIO entre os Procuradores da República e o magistrado sentenciante se deu após ser exarada a sentença, conforme trecho da conversa supramencionada!



    (...)



    Desta forma, opõe-se os presentes aclaratórios com o intuito de, sanada a contradição ora apontada, reformar a decisão ora impugnada para que seja dado seguimento ao pedido de extensão para, no mérito, declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados por Sergio Moro em desfavor de Sergio de Oliveira Cabral Santos Filho, ante a flagrante quebra da imparcialidade do magistrado sentenciante cujo CONLUIO com os Procuradores da República fora desmascarado através das conversas obtidas no bojo da Operação Spoofting.”



    Ao final, requer:



    “Isto posto, requer seja dado provimento aos presentes aclaratórios para sanar a contradição ora apontada, uma vez que restou comprovado que os diálogos oriundos da Operação Spooffing vão para além do momento do oferecimento da denúncia, alcançando a prolação da sentença, tudo para que seja deferido o pedido de extensão formulado, declarando a nulidade de todos os atos praticados em desfavor de Sergio de Oliveira Cabral Santos Filho nos autos da ação penal nº 5063271-36.2016.4.04.7000.” 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Não estão presentes os vícios que ensejam a abertura da via aclaratória, ex vi do art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos o teor da norma processual: 



    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;



    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;



    III - corrigir erro material.



    Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:



    I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;



    II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”



    Consoante declinado da decisão embargada, o exame do pleito demanda a análise de elementos fático-subjetivos estranhos aos procedidos por esta Suprema Corte nos referidos paradigmas, tendo se ressalvado expressamente que não haveria prejuízo do exame da matéria pelas instâncias ordinárias.



    Logo, a jurisdição foi prestada de forma exauriente por este Supremo Tribunal Federal, embora não nos termos que o embargante ora busca, o que não justifica a pretensão aclaratória, nem tampouco denota vício de omissão, obscuridade ou carência de fundamentação, o que acarreta a rejeição dos embargos. Nesse sentido: 



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados” (RE 1108725 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 16-05-2019).



    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente